Tribunal: TJBA
Processo: 0500268-34.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500268-34.2020.8.05.0146

Juízo de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro (BA)

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LINDINALVA ROSA DE LIMA

Advogado(s): RITA DE CASSIA ARAUJO MATIAS DOS SANTOS, VALBERTO MATIAS DOS SANTOS, VINICIUS CAMPOS MOTA, ROSILANE DE SOUZA GONCALVES MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Márcio Henrique Pereira de Oliveira

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA.
EXTORSÃO E FALSA IDENTIDADE
. APELANTE CONDENAD
A
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 15
8, CAPUT, E ART. 307, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 0
4
(
QUATRO
) ANOS DE RECLUSÃO
E 03 MESES DE DETENÇÃO
EM REGIME
ABERTO
, E AO PAGAMENTO DE
10
(D
EZ
) DIAS-MULTA, À BASE DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
A
RECORRENTE, DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS –
INACOLHIMENTO
– A MATERIALIDADE E AUTORIA DO
S
CRIME
S
IMPUTADO
S

À

APELANTE
RESTARAM SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, EM ESPECIAL AS DECLARAÇÕES FIRMES E SEGURAS DA VÍTIMA, CORROBORADAS COM O DEPOIMENTO DO POLICIA
L
MILITAR. AS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO GANHAM DESTAQUE NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CRIME DE EXTORSÃO, PORQUANTO É DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. FORÇOSO RECONHECER A INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SUPLICANTE CONDENADA À PENA DE 03 MESES. ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (31/08/2020) E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (14/06/2024),TRANSCORREU MAIS DE 03 ANOS. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DA RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 109, VI, E ART. 107, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

APELAÇÃO CONHECIDA E
IM
PROVIDA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados sob n.º 0500268-34.2020.8.05.0146, oriundos da
2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro (BA)
tendo, como Recorrente
LINDINALVA ROSA DE LIMA
e como Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHEC
ER

e

julgar
IM
PROVI
D
O
do apelo defensivo,
reconhecendo-se,
ex officio
, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação ao crime inserto no art. 307, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade da Recorrente, passando a
reprimenda a ser estabelecida em
04 anos de reclusão em regime aberto e o pagamento de 10 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime
,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

Presidente

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça